Tribunal: TJDFT
Processo: 0786779-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela primeira ré (QUALICORP) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais (R$ 3.412,35) e morais (R$ 5.000,00) em favor da autora/embargada. Em suas razões recursais, a parte ré/embargante alega omissão no julgado em razão do cancelamento indevido da beneficiária no plano de saúde.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão no julgado quanto ao cancelamento da beneficiária do plano de saúde.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Exige-se que o vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, seja intrínseco e esteja contido nas premissas do próprio julgamento, consoante disposto nos art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022, CPC.
5. Ocorre que da leitura da peça recursal da parte ré/embargante, não há apontamento de omissão em si no julgado, sendo suas razões recursais voltadas para o mérito da demanda (cancelamento indevido do plano de saúde, sem notificação prévia da beneficiária).
6. Portanto, o que se pretende é o rejulgamento da matéria, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração, sendo sua rejeição medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.